Tribunal: TJMT
Processo: 1009276-20.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009276-20.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EMERSON HENRIQUE PRESTES DA CRUZ PEDRO - CPF: 009.483.161-01 (EMBARGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), EMERSON HENRIQUE PRESTES DA CRUZ PEDRO - CPF: 009.483.161-01 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR EMERSON HENRIQUE PRESTES DA CRUZ PEDRO E ACOLHEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CÍVEL - RECURSO DO AUTOR - SUPOSTO ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC - MERO INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO - REJEIÇÃO - RECURSO DO RÉU - ERRO MATERIAL NA EMENTA - OCORRÊNCIA - ADEQUAÇÃO AO RESULTADO DO JULGADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se a parte não se conformou com os fundamentos do julgado ou considera a existência de algum “error in judicando”, deve interpor o recurso adequado.

Correção do erro material para fazer constar na ementa do julgado o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, em decisão unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto por EMERSON HENRIQUE PRESTES DA CRUZ PEDRO, mantendo inalterada a sentença do juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido nos autos da Ação Ordinária n. 1009276-20.2021.8.11.0002 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 209479193)
.

O Estado de Mato Grosso aponta erro material de digitação na ementa, que contradiz o resultado do julgamento do recurso. Portanto, requer o acolhimento dos embargos para que conste na ementa a expressão “recurso improvido”, conforme decidido (id. 210202182).

Sem contrarrazões (id. 210325194).

A parte autora alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição. Para tanto, alega que a
decisão “
embargada merece ser aclarada pois menosprezou todos os anos laborados pelo Embargante ao concluir, equivocadamente, que ele permaneceu apenas 18 dias”.

No mais, ao argumento de que foi afastado de suas funções em 29/03/2011 e retornou em 15/07/2011, ou seja, aproximadamente 4 meses, propõe que o caso em questão não se amolda em exclusão, mas sim em desligamento temporário previsto no artigo 25 da Lei n. 10.076/2014.

Requer provimento aos embargos, para o fim de sanar a omissão a continuidade do embargante no serviço público em sintonia com a sua data de ingresso no ano de 2011 (id. 210849698).

Em contrarrazões, pelo desprovimento, após situar o intento de rediscussão da matéria e a confusão entre conceitos legais, o recorrido assinala que
“
Não há como se confundir o tempo de serviço na corporação, que inclui o período em que este cumpriu expediente administrativo por motivo de saúde, antes de concluir o curso de formação de soldado, interstício necessário para promoção de carreira, cujo tempo somente é computado após a conclusão da turma de formação”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou as condutas descritas no art. 489, § 1º, contudo, não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito modificativo ao recurso.

A decisão avaliou os fatos e fundamentos expostos nas razões e contrarrazões recursais, com aptidão, em tese, para confirmar ou infirmar o convencimento judicial na origem e, embasado no livre convencimento motivado e suporte no objetivamente proposto pela prova, negou provimento ao recurso. Entretanto, como suscitado, houve erro de digitação na ementa, que restou assim redigida:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS - DESLIGAMENTO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - REMATRÍCULA NO CURSO SUBSEQUENTE -

RECLASSIFICAÇÃO NA TURMA ORIGINÁRIA - IMPOSSIBILIDADE (ARTIGOS 39, § 3º, 40 e 43, da LC 408/2010) - PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -

RECURSO PROVIDO.

A rematrícula em novo curso, com repetição de todas as matérias previstas no currículo do curso anterior, independente das médias antes alcançadas, inviabiliza reclassificação na turma pretérita.

A promoção em ressarcimento de preterição exige adimplidos os requisitos dos art. 11 e 19 do Decreto 2.468/2010”.

Assim, configurada a ocorrência de erro material na decisão embargada, considerando que na ementa constou erroneamente "recurso provido", quando deveria constar que foi negado provimento ao recurso interposto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o equívoco material presente na ementa do acórdão, devendo constar, corretamente, "recurso desprovido".

Quanto ao esclarecimento buscado pelo autor, calcado em equívoco no acórdão ao pretensamente concluir
“que ele
permaneceu apenas 18 dias, quando a certidão de tempo de serviço comprova que o seu tempo é superior a 10 (DEZ) ANOS DE SERVIÇO
”, tal dúvida, por assim dizer, não se insere em qualquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC.

A despeito disso, tomando em conta que a f
unção primordial dos embargos é completar o julgado para torná-lo inteligível, inequívoco e completo, especialmente para as partes, hei por bem sanar a dúvida surgida, adrede ou não, de intepretação descontextualizada do acórdão, a saber:

“Descendo aos fatos, verifica-se do Boletim Geral Eletrônico (BGE) n. 264, de
11/03/2011, que o autor foi matriculado
na 2ª Etapa do Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Soldado da PMMT, materializada
no 28º Curso de Formação de Soldados (28º CFSD
), e aos
29/03/2011 foi submetido a uma cirurgia
de emergência de apendicite (id. 165938272 e id. 165938271).

Seguiram-se
dois atestados médicos:
o primeiro emitido em
12/04/2011
, consigna que o apelante
foi submetido a intervenção cirúrgica com complicações posteriores no dia 29/03/2011
, e que necessita de
afastamento de suas atividades laborais por 30 dias
e afastamento de exercícios físicos extenuantes por 06 (seis) meses, e o segundo, emitido no dia
07/6/2011
, reportou a referida cirurgia e testificou a necessidade de
afastamento apenas de atividades extenuantes por até 06 (seis) meses
, devido risco de hérnia abdominal (id. 165938265).

Efeito disso
, na Portaria n. 405/QCG/DGP, de 29/11/2011, publicada no BGE n. 443, de 14/12/2011, considerando o art. 39, VII, § 3º da LC 408/2010, o Comandante Geral da PMMT
resolveu desligar o autor do 28º CFSD, a contar de 29/03/2011
, em virtude de incapacidade física para o prosseguimento do curso, designando-o para cumprir expediente na Diretoria de Gestão de Pessoas, “até rematrícula no próximo Curso de Formação de Soldados da PMMT” (id. 165938271).

[...]

Desse modo, ainda que o autor não tenha dado causa a cirurgia que o incapacitou temporariamente para concluir o 28º CFSD, tendo se formado no curso seguinte, a lei específica de ensino da Polícia Militar não contempla a possibilidade de classificação na turma pretérita, ad
emais, no caso,
o apelante foi afastado logo no início do curso, cerca de 18 dias, o que inibe solução à luz do princípio da proporcionalidade.”

Assim como delineado no acórdão e reexpresso agora, considerando que o autor efetivamente frequentou apenas 18 (dezoito) dias do curso de formação de Soldados PM, sendo
"afastado logo no início do curso"
, a resolução do presente caso à luz do princípio da proporcionalidade torna-se inviável.

Sobre a insistida incidência do art. 25, da Lei 10.076/2014 (Lei de Promoções), a questão tem como antecedente lógico o preenchimento do interstício mínimo de que trata o art. 22, do mesmo diploma legal, como aclarado no seguinte excerto do acórdão:

“Por conseguinte, se o recorrente concluiu o curso de formação de Soldado PM no 29º CFSD, não há que se falar em preterição em relação aos concludentes do 28º CFSD, não merecendo reparos o seguinte excerto da sentença, que vai adicionado as razões de decidir: “ [...] n
ão há que se falar em ato ilícito por parte da Administração Pública, bem como não há preterição de direito, pois o direito foi apenas postergado para a próxima turma, em razão da condição do autor, sendo que
após a sua conclusão do 29º CFSD deu-se início a contagem do prazo para futura promoção, nos termos do art. 22 da Lei 10.076/2014”.”

Finalmente, acerca da confusão conceitual entre data de ingresso no serviço público e marco inicial para computar a antiguidade na carreira, não custa expungir a dúvida que ainda resiste no espírito do embargante, passo em que recomendo a leitura dos artigos 18 e 19, da Lei Complementar n. 408/210 e art. 43, da Lei Complementar 555/2014, símile modo à redação do art. 33, da revogada Lei Complementar 231/2005.

Destarte, a decisão embargada não contempla vícios de integração, além disso, a fundamentação adotada é legítima e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Outrossim, se o embargante entende que a conclusão não é mais acertada,
eventual equívoco ou “error in judicando”, que desafia recurso próprio, não poderia ser sanado nesta sede.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos Emerson Henrique Prestes da Cruz Pedro e ACOLHO os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso para
sanar erro material na redação da ementa do acórdão, adequando-a ao resultado do julgamento, para nela constar “recurso desprovido”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024